Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-16.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico - PJe
Recurso Especial n. 1000915-16.2018.8.11.003
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Banco do Brasil S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 22860465):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO PARA ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA - ILEGALIDADE - PRECEDENTES DO STJ - NATUREZA ALIMENTAR – DANO S EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - QUANTUM MANTIDO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DIREITO À DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - RECURSO NÃO PROVIDO.
A retenção de salário do correntista para fins de saldar débito relativo ao contrato de cheque especial, ainda que conste cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto a instituição financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais (AgRg no AREsp 434.337/SP). O dano moral nessa situação é evidente e deve ser reparado.
Mantém-se o valor indenizatório arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso.”. (Apelação Cível 0002484-07.2008.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019)
Alega violação aos artigos 104, 110, 166 e 188 do CC e 52 do CDC, ao argumento de que é possível a constrição diante do débito contraído com a contratação do empréstimo.
Recurso tempestivo (id 25804978).
Sem contrarrazões (id 30987973).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
In casu, a parte recorrente volta-se contra decisão que manteve incólume a sentença abstendo-se de efetuar descontos nas parcelas salarias de seu correntista em razão de débito havido com a contratação de cheque especial.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa aos artigos 104, 110, 166 e 188 do CC e 52 do CDC, a Recorrente alega a legalidade dos descontos ocorridos, diante da inexistência de previsão legal de limite no desconto da prestação devida.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RETENÇÃO DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO. CONCLUSÃO NO ACÓRDÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PERMITINDO O DÉBITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 7/STJ. DECISUM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, ATRAINDO A APLICAÇÃO DO VERBETE N. 83 DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo o Tribunal estadual, pelos documentos anexados aos autos, inexistem provas no sentido de que a instituição financeira descontou valores indevidos para satisfação de juros remuneratórios de contrato de cheque especial. Aplicação da Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte entende pela "validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário" (REsp 1584501/SP, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/10/2016, DJe 13/10/2016).
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt no REsp 1627176/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII